Tribunal: TJDFT
Processo: 0724733-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0724733-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GILSON LUIZ BONOMI, ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o credor GILSON LUIZ BONOMI para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o laudo/relatório médico que demonstre a existência da doença grave/deficiência mencionada no formulário de ID 28062077, com indicação da respectiva CID, sob pena de indeferimento do pedido. Além de publicação no DJe em nome da advogada cadastrada nos autos, a intimação também deverá ser realizada via endereço eletrônico e/ou celular, cujos dados estão indicados no documento de ID 27775110. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac